Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-15.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002812-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), SERGIO LUCIANO TATIM - CPF: 076.037.021-43 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA
– MATÉRIA QUE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO
HABEAS CORPUS
- INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT –
2.
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MEDIDA CONSTRITIVA QUE É INDISPENSÁVEL, TAMBÉM, PARA GARANTIR A HIGIDEZ DA PERSECUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) –
3.

PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4.

ORDEM DENEGADA
.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado das teses que buscam afastar os indícios de autoria e reconhecer a condição de dependente químico do increpado, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes que lhe estão sendo imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação nos delitos imputados, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Mostra-se legítima a prisão preventiva amparada na maior reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, decorrente da apreensão de narcóticos, arma de fogo e envolvimento com facção criminosa, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado;

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR

DR. MARCOS RODRIGUES CARDOSO

PACIENTE:

SERGIO LUCIANO TATIM

Vistos...

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1000980-06.2023.811.0045 (PJe), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e
art. 12, da Lei n.º 10.826/03.

De proêmio, os causídicos esclarecem brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
08/12/2022
e, muito embora preencha os
“requisitos subjetivos e objetivos”
para responder ao processo em liberdade, teve o recolhimento homologado e convertido em prisão preventiva; permanecendo à disposição do Estado desde então.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, os firmatários do remédio heroico sustentam que
o increpado nega veementemente ter cometido os delitos
da forma como alegado pelas autoridades, porquanto afirmam que os narcóticos apreendidos destinavam-se ao consumo pessoal do paciente, que confessou ser dependente químico há muitos anos, demais disso, o artefato bélico encontrado consigo fora adquirido para proteção de sua família, visto que residem em local
“conhecido por criminalidade acentuada e inclusive com invasão domiciliar, roubos de residência”
(sic).

Asseveram, outrossim, que o favorecido nessa ordem é
primário
,
reside em endereço fixo
,
exerce ocupação lícita
e, desde o início,
adotou postura colaborativa com a Justiça
, na medida em que conduziu os policiais até o local onde guardava os entorpecentes e entregou espontaneamente sua arma de fogo; circunstâncias que, assomadas à
diminuta quantidade de narcótico
encontrada, para além de lhe credenciarem o direito de aguardar o julgamento em liberdade, demonstram que, acaso eventualmente condenado,
certamente será submetido ao cumprimento da sanção penal em regime prisional diverso do fechado
[
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade
].

Por fim, ressaltam o caráter excepcional e subsidiário atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.º 12.403/11, para então aduzir a
desnecessidade da medida constritiva ora vergastada
, pois asseguram que o favorecido nessa ordem detém predicados pessoais abonatórios, além disso, inexistem nos autos quaisquer elementos aptos a indicar que, acaso solto, voltará a delinquir, perturbará a busca da verdade real ou se furtará de eventual responsabilização criminal; de modo que, mantê-lo recolhido ao cárcere
à míngua do
periculum libertatis
se revela
ofensivo aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana
.

Por tudo o que expõem, os causídicos requerem a concessão
in limine

da ordem, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura; ao que agrega pedido subsidiário de substituição do ergástulo pelas medidas cautelares diversas da prisão constantes do art. 319, do CPP ou pela prisão domiciliar.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 158012196 ao ID 158016151 e ID 158016155.

O
habeas corpus
foi protocolado durante o plantão forense, tendo o
d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Paulo da Cunha
, por entender que a hipótese não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinado a redistribuição do feito na forma regimental (ID 158057158); vindo-me os autos conclusos segundo o critério do
sorteio
para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 158384170) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 159501194.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 160015658).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora que o ora paciente
SERGIO LUCIANO TATIM
foi preso em flagrante no dia
27/12/2022
, diante da existência de indícios bastantes capazes de o vincular aos crimes de
tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade formulados em 1ª instância.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1.

Da autoria delitiva:
fragilidade dos indícios quanto aos crimes imputados e alegada condição de usuário de entorpecentes do paciente.

Conquanto os impetrantes vindiquem a revogação do claustro provisório, sob os argumentos de que inexistem elementos de convicção suficientes à demonstração da autoria e materialidade dos crimes imputados, bem assim, de que o favorecido nessa ordem é mero usuário de entorpecentes;
não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés
.

Isso porque, consta do boletim de ocorrência n.º 2022.356271 (ID 158012197 - Pág. 8) que,
por volta das 17h20
do dia
27/12/2022
, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas ostensivas no Bairro Veneza, quando foi abordada por um transeunte informando que tinha sido interpelado por um rapaz de camiseta azul e bermuda amarela, querendo lhe vender substâncias proscritas, ocasião em que esse informante negou interesse nessa mercadoria ilícita e o increpado tomou rumo ignorado.

Em posse de tais informações, a guarnição iniciou diligências nas imediações e avistou um indivíduo com características semelhantes às repassadas pelo denunciante. Foi realizada abordagem do suspeito e durante buscas no interior do veículo que conduzia, encontrado uma porção de maconha. Ato contínuo, deslocaram-se até o endereço do conduzido e, após os agentes públicos terem sido recebidos pelo genitor do suspeito e autorizada entrada no imóvel, foi realizada revista domiciliar e apreendidos, no quarto de
SÉRGIO
,
uma pistola de cor preta, marca Taurus, Numeração KJW61769, com quatro munições no carregador, além de dois carregadores vazios, 07 (sete) porções de maconha e 02 (duas) porções de cocaína
.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com os crimes ora imputados;
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse eg. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, há de se ter em conta que, ao prestar informações neste
writ
, a d. autoridade acoimada coatora bem ressaltou que o paciente foi formalmente denunciado pelo i. Ministério Público e a exordial acusatória
devidamente recebida
em 1ª instância na data de
24/02/2023
,
instaurando-se a ação penal n.º 1000980-06.2023.811.0045 (PJe)
;
o que reforça a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Outrossim,
também não encontro motivos para acolher a pretensão defensiva que busca desconstituir o ergástulo sob a alegação de que o increpado é mero usuário de entorpecentes
.

Isso porque, a constatação de que o beneficiário deste
writ
é efetivamente
dependente químico
, além de exigir a sua submissão a exame médico, pressupõe análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus;
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Desta feita, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuário ou eventual inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário da ação de dignidade constitucional.

2.

Do decreto constritivo.

Da mesma forma, também não merece prosperar a alegação defensiva de que o decreto segregatício não evidencia os requisitos legais insculpidos no art. 312, do CPP e, por isso, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares diversas do cárcere.

Ao que se dessume das razões de decidir da d. autoridade inquinada coatora (ID 158012196 - Pág. 3-4),
a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena

máxima em abstrato prevista para o crime de
tráfico de drogas
ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos
.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, conforme já aquilatado em tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

De outra banda, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de 1º grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta perpetrada
e do
fundado receio de frustrar a aplicação da lei penal
, como destacou a autoridade indigitada coatora, aduzindo
“verifica-se que a Autoridade Policial informou que o flagranteado é conhecido do meio policial como responsável pela mercancia de drogas nesta cidade e, ainda, por integrar facção criminosa (Id. 106852362), o que reforça a necessidade da segregação ora imposta. Ou seja, a conduta delituosa não seria fato inusitado em sua vida”
(sic).

Diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em 1ª instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses sustentadas pela i. Defesa de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP; devendo, neste momento, prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode opinar acerca da necessidade de manutenção do ergástulo ou da viabilidade de concessão da custódia domiciliar; sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça:

“
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

3.

Da alegada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Por fim, também é incabível a concessão da ordem sob o viés de que a medida segregatícia se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada em primeira instância. Isso porque,
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SERGIO LUCIANO TATIM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023